Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731893-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO, E. B. G. REPRESENTANTE LEGAL: GILDA ELISABETH NOGUEIRA EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, FOCUS 3D CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BRASILIA LTDA, CEMEFE CENTRO DE MEDICINA FETAL DE BRASILIA LTDA, GUARACI LELIS BELEZA, RAPHAELA COSTA LEITE BUENO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GILDA ELISABETH NOGUEIRA, TATIANA NOGUEIRA BANDEIRA DE MELO e E.B.G., contra decisão de ID – 37476454. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43220595. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL MATERNIDADE BRASÍLIA), FOCUS 3D CLÍNICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE BRASÍLIA LTDA, CEMEFE CENTRO DE MEDICINA FETAL DE BRASÍLIA LTDA, UARACI LELIS BELEZA e RAPHAELA COSTA LEITE BUENO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 13:58:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador